Tribunal: STF
Processo: RE 1411905
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 - dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo -, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público. 



    2. A moldura fática atrai, em princípio, a aplicação do CTB 231, VIII que não prevê a apreensão, mas tão só a retenção do veículo, medidas administrativas inconfundíveis. 



    3. Nas causas em que não houver condenação, a fixação dos honorários obedece ao CPC 20, § 4º”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 22, inciso XI, 30, inciso V, 32, § 1º, e 175 da Constituição Federal. 



    Defendem, em síntese, ser



    “Imperioso, pois o reconhecimento da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da punição do art. 28 da LC 239/92 a qualquer condutor de veículo que pratique transporte irregular remunerado de passageiros, inclusive em carros de passeio.”



    Em 6/9/2013, os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 546.



    Em 08/7/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 661.702/DF, feito paradigma do Tema nº 546, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não exerceu juízo de retratação mantendo o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO - CPC 1040, II. RE 661.702/DF. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. 



    1. O acórdão da Turma ressaltou que não se trata de inconstitucionalidade da lei, mas, sim, de inadequação do fato à (constitucional) tipificação legal (art. 28, da Lei- DF 239/92). 



    2. Assim, não há incompatibilidade entre o acórdão e a tese fixada no RE 661.702”.



    Em 02/09/2022, o Presidente do Tribunal a quo proferiu decisão determinando a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a procedência do pedido autoral de nulidade do auto de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:



    “A sentença a quo não merece reforma, porquanto o fato em questão - em que o transporte teria ocorrido em carro de passeio - não configura hipótese de incidência do art. 28 da Lei 239/92, (com redação da Lei 953/95), que trata de fraude na prestação do transporte coletivo de passageiros. 



    Com efeito, o meio fraudulento, seja ele qual for, deve ter algum potencial para iludir, para enganar e, em assim sendo, nem com desmedido esforço imaginativo se pode conceber que um veículo de passeio, mormente com as características de um FIAT TIPO, tenha a aptidão para induzir em erro o usuário ou o agente público. 



    Em outras palavras, a pessoa que entra em um veículo como o do apelado não pode dizer que foi enganada, pois sabe muito bem não se tratar de veículo pertencente ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal.



    (...)



    Portanto, a moldura fática escapa ao âmbito de incidência da legislação local, correspondendo, em princípio, ao CTB 231, VIII, que prevê ‘a possibilidade de retenção [inconfundível com apreensão] do veículo, com o objetivo de propiciar seja sanada a irregularidade no próprio local da infração, no caso, o desembarque dos passageiros, afigurando-se ilegal a remoção e a apreensão do veículo, quando o condutor do veículo está devidamente habilitado’ (TJDFT, 1ª Turma Cível, 341.702, Des. Natanael Caetano, 2009).



    É bom frisar que aqui não se trata de inconstitucionalidade de lei, mas, como já reiteradamente afirmado, de (in)adequação do fato à norma”.



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (grifei). 



    Nessa perspectiva, constata-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido processo paradigma no sentido da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992.



    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital nº 239/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. III – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.346.166/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Transporte irregular de passageiros. Veículo de passeio. Características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo. Leis Distritais 239/1992 e 953/1995. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.342.831/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE nº 714.319/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, fixada no Tema 546 da repercussão geral. 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.317.975/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/07/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente